Tribunal: TJES
Processo: 5014887-31.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014887-31.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLAUDIO RODRIGUES
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO NA GRAVIDADE CONCRETA, RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus impetrado em favor de preso e denunciado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), contra decisão proferida pelo Juízo da Audiência de Custódia, que converteu o flagrante em preventiva. A defesa alega ausência de requisitos da prisão cautelar, fundamentação inidônea e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes fundamentos e requisitos legais aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva decretada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de 34 papelotes de cocaína e pelo contexto de atuação do paciente como suposto gerente do tráfico local, autoriza a custódia para garantia da ordem pública.

2.
O risco de reiteração delitiva se confirma pelo histórico criminal do paciente, que possui condenação anterior pelo mesmo crime, demonstrando propensão ao retorno à atividade ilícita.

3.
A prisão preventiva se mostra necessária para resguardar a instrução criminal e evitar a continuidade da atividade delitiva, especialmente diante das circunstâncias do flagrante e da atuação atribuída ao paciente no esquema criminoso.

4.
As penas em abstrato para o crime de tráfico superam o limite legal de quatro anos, preenchendo o requisito objetivo previsto para a prisão cautelar.

5.
Medidas cautelares alternativas se revelam inadequadas diante do contexto fático e do risco concreto identificado.

6.
Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justificam a segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO:
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014887-31.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLAUDIO RODRIGUES
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
Advogados do(a) PACIENTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, GUILHERME PAULO SILVA - ES35950-A

VOTO

Trata-se
habeas corpus

com pedido liminar, impetrado em favor de
CLÁUDIO RODRIGUES
, preso e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06)
, em face de ato do Juiz de Direito em atuação na Audiência de Custódia, apontado como autoridade coatora.

Sustenta a defesa, em síntese, que a prisão vem sendo mantida sob
fundamentação
inidônea, e que estão ausentes os
requisitos
autorizadores da preventiva.

Aduz mais, que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
(Id. 15827470).

Acerca dos fatos,
consta dos autos que, na tarde de 4/9/2025, na Av. Caboclo Bernardo, Distrito de Povoação, Linhares/ES, o ora paciente foi surpreendido trazendo consigo e transportando drogas.

Depreende-se dos autos que, após a realização da prisão de um integrante de uma facção criminosa, foram reunidas informações dando conta que o denunciado seria o gerente do tráfico naquela região.

Empreendidas diligências, as autoridades policiais visualizaram o denunciado, que, ao perceber a aproximação dos agentes, dispensou um objeto branco dentro da carroceria de um veículo, que estava estacionado em via pública.

Durante a busca pessoal, foi encontrado
01
(um) papelote de
cocaína
e a quantia de
R$ 63,00
(sessenta e três reais) em notas trocadas.

Já na sacola dispensada, foram apreendidos outros
33
(trinta e três) papelotes de
cocaína
.

Interrogado, o réu negou a prática do tráfico de drogas (Id. 15827471).

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses apresentadas.

Quanto aos
fundamentos
da prisão,
a decisão que indeferiu o pedido de concessão de liberdade provisória, e converteu o flagrante em preventiva, fez menção à necessidade de garantir a ordem pública e a futura aplicação da lei.

De fato, a segregação visa salvaguardar a ordem pública, considerando, especialmente, a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo contexto de atuação do paciente como suposto gerente do tráfico local, argumento que, consoante entendimento pacificado pelo STJ, é hábil à manutenção da prisão.

Ainda, o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente é evidente, pois atuante, em tese, no tráfico de drogas, de modo que há grandes chances de que volte a delinquir, caso seja liberto provisoriamente.

E nesse cenário, o acautelamento se apresenta como medida adequada e necessária para a instrução do feito, bem como para interromper ou diminuir a atuação criminosa, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública.

A propósito, em consulta ao sistema SIEP, se extrai que este
não
foi
o primeir
o
envolvimento do paciente com o tráfico de drogas.

O réu possui, ao menos,
01 (uma) condenação anterior
1
, pela prática do crime do art. 33 da Lei 11.343/06 (Id. 17064286)
,
histórico que indica que a liberdade provisória, por ora, não se mostra adequada e suficiente para a efetividade do processo, já que o suspeito voltou a delinquir, demonstrando desprezo pela lei e sua aplicação.

Aliás, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas, denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a preventiva
2
.

Com efeito, a jurisprudência do STJ admite a decretação ou manutenção da prisão para garantir a ordem pública, quando há elementos concretos que indiquem a periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, especialmente em casos de reincidência, mesmo quando a quantidade de droga apreendida é pequena
3
, como na hipótese.

Preenchidos, ainda, os
requisitos

objetivos
à manutenção da constrição cautelar, uma vez que o paciente foi denunciado pela prática de tráfico de drogas, crime cujo quantitativo de pena prevista, em abstrato, excede 04 (quatro) anos de reclusão.

Desse modo, é incabível, no caso, a substituição da prisão por alguma outra cautelar, pois as circunstâncias, acima narradas, demonstram a inadequação de tais medidas.

Por fim, importa destacar que, consoante entendimento pacificado dos nossos Tribunais Superiores,
eventuais
circunstâncias subjetivas favoráveis,

não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise.

DISPOSITIVO:

Com estas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 16561113),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

1
Ação Penal nº 0053957-07.2012.8.08.0030. Data do fato: 7/9/2012. Data do trânsito em julgado da sentença: 279/7/2014.

2
STJ. AgRg-RHC 164.799; Proc. 2022/0139811-3; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 14/6/2022; DJE 21/6/2022.

3
STJ. AREsp: 2761149 RS 2024/0374635-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Julg.: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 16/12/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)